Tribunal: TJMT
Processo: 1038256-09.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038256-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEIBDIANE LOUZADO DA SILVA - CPF: 004.713.971-48 (RECORRENTE), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), PERRENGUE MATO GROSSO COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 34.365.381/0001-24 (RECORRIDO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. EXCESSO NO DIREITO DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado pela Reclamante, sob o argumento de que a publicação realizada pelo Reclamado em rede social teria insinuado a participação da autora em fraude ocorrida em sorteio promovido por instituição de ensino, causando-lhe constrangimento e prejuízos à sua honra e imagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a publicação realizada pelo Reclamado em rede social configura excesso no direito de expressão e, consequentemente, se enseja a obrigação de indenizar a Reclamante por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade de expressão, embora garantida constitucionalmente (CF, art. 5º, IV e IX), não é absoluta e deve ser exercida de forma a não violar direitos de personalidade, como a honra e a imagem.

4.

O conteúdo da publicação impugnada insinuou a participação do Reclamante em fraude, sendo posteriormente reforçado por nova postagem, o que extrapola o direito de informar e caracteriza abuso no exercício da liberdade de expressão.

5.

A prova constante dos autos demonstra que a publicação causou constrangimento à Reclamante, conforme conversas com colegas de trabalho que se solidarizaram com a situação.

6.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, está obrigado a repará-lo.

7.

Sendo reconhecido o excesso na publicação e o impacto à honra da Reclamante, resta configurado o dever do Réu de indenizar o dano moral suportado pela autora.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038256-09.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Deibdiane Louzado da Silva

Recorrido(s):

Perrengue Mato Grosso Comunicação Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, rejeito as preliminares e, JULGO
IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial”.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização a título de dano moral, ao argumento de que a Ré teria divulgado uma publicação caluniosa, em suas redes sociais, insinuando que a Recorrente estaria envolvida em fraude de um sorteio realizado na escola CETEM em Cuiabá/MT.

Sustenta que:

“No conteúdo da referida publicação, foi insinuado que a recorrente estaria envolvida em uma fraude no sorteio, sem qualquer fundamento ou veracidade, expondo-a de forma irresponsável e difamatória perante seus seguidores.

Devido a isso, conforme demonstrado na exordial, a recorrente passou a ser alvo de diversos ataques nas redes sociais, recebendo mensagens sobre a publicação ofensiva.

Em resposta aos ataques infundados, a escola CETEM enviou ao recorrido vídeos de outros ângulos para comprovar a legitimidade do sorteio.

Assim, após pedidos e prova irrefutável, o recorrido retirou a postagem de suas publicações.

Entretanto, quando pensou que estaria tudo resolvido, a recorrente foi surpreendida com nova publicação desnecessária pelo recorrido com a informação de que “chamaram o VAR pro sorteio do CETEM e o lance foi normal”

(...)

Dessa forma, indubitável, a partir da prova produzida, a exposição da recorrente a situação vexatória, atestando a omissão do recorrido em retirar a publicação de suas redes sociais e ainda republicar de forma ofensiva o ocorrido por uma segunda vez.

Logo, é nítida a situação vexatória vivenciado pela recorrente, lhe fazendo graves acusações que ultrapassam, de maneira inequívoca, a liberdade de expressão, trazendo incontáveis prejuízos à imagem da autora, boa fama e respeitabilidade, ferindo diretamente sua honra objetiva e subjetiva”.

O Reclamado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, verifico que o Recorrido foi devidamente citado, porém não compareceu à audiência de conciliação, sendo imposta sua revelia e presunção relativa quanto aos fatos articulados na inicial.

No presente caso, a Reclamante alega que, em razão da publicação realizada pela Ré em sua conta de rede social Instagram, no dia 08/07/2023, de um vídeo referente a um sorteio de rifas ocorridos na escola CETEM, teria sido insinuado que estaria envolvida em uma fraude no sorteio, sendo difamada perante os seguidores e demais colegas, situação que causou-lhe constrangimento.

Da análise dos autos, verifico que a autora juntou o vídeo da publicação, no qual é possível visualizar parcialmente o sorteio da rifa, e deixou em evidencia os comentários realizados pelos seguidores da rede social.

Em que pese não constar na íntegra o arquivo da publicação com o texto utilizado para divulgação, pelos comentários realizados pelos seguidores, vê-se que o conteúdo ofendeu a honra da Recorrente, posto que, ao que consta, teria sido acusada de fraude no sorteio de rifa da escola CETEM.

Eis alguns comentários:

Posteriormente, em 19/07/2023, a Ré postou outro vídeo em sua conta na rede social, com a seguinte manchete: “
CHAMARAM O VAR PRO SORTEIRO DO CETEM E O LANCE FOI NORMAL”,
tal fato comprova que a manchete do primeiro vídeo tinha conteúdo difamatório a pessoa quem estava realizando o sorteio, no caso, a Reclamante:

Restou também comprovado nos autos que as postagem causaram constrangimento a autora, conforme se vê das conversas entre a autora e seus colegas de trabalho que se solidarizaram com a situação que a autora estava sendo exposta.

Sem dúvida é assegurada constitucionalmente a liberdade de imprensa e liberdade de opinião, todavia tal direito não é absoluto e não pode ser exercido ilimitadamente. Aquele que divulga matéria jornalística é responsável pelos excessos cometidos respondendo por eventual indenização por dano moral decorrente de violação ao direito de imagem e honra.

A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade.

No caso em exame, houve excesso, sendo extrapolado o direito de informar, o que motiva acolhimento do pedido indenizatório.

De acordo com a Constituição da República:

“Art. 5º, inc. V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;”

Nesse contexto, o Código Civil dispõe que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em matéria jornalística, há um limiar muito tênue entre a demonstração de um posicionamento critico de uma ofensa. E mesmo em programa de jornalismo mais leve, o compromisso público assumido ainda é o jornalístico e, portanto, de comprometimento a um “animus narrandi” em concreto, o que não ocorreu n caso dos autos.

Em assim sendo, diante do excesso, a obrigação de indenizar está presente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
condeno
o Reclamado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da
citação
, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025